Tribunal: STF
Processo: Rp 1462
Classe: Rp
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-06-15
Data de publicação: 1988-06-15

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N.
29/86 DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. VINCULAÇÃO (PERCENTUAL) DOS
VENCIMENTOS DA MAGISTRATURA ESTADUAL AOS DOS MINISTROS DO TRIBUNAL
FEDERAL DE RECURSOS.
- A VINCULAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DE UMA MESMA
UNIDADE FEDERADA, ENTRE SI, OU OS DESTES COM OS DOS FUNCIONÁRIOS DA
UNIÃO, AFRONTA A PROIBIÇÃO CONSTANTE DO ART. 98, PARAGRAFO ÚNICO,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COMPROMETE O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA
AUTONOMIA ESTADUAL (ART. 13, CAPUT), E O DA INDEPENDÊNCIA E
HARMONIA ENTRE OS PODERES (ARTS. 6 E 10, INCISO VII, ALINEA 'C'),
ALÉM DE, NO CASO, VIOLAR OS PARAMETROS FIXADOS NO ART. 144,
PARAGRAFO 4, DA CARTA POLITICA.
- RESSALVA O ENTENDIMENTO DO RELATOR QUANTO A OCORRENCIA DE VÍCIO
FORMAL POR INICIATIVA LEGISLATIVA, UMA VEZ QUE EM SE TRATANDO DE
EMENDA A CONSTITUIÇÃO INAPLICAR-SE-IA A HIPÓTESE O ART. 57 DO TEXTO
CONSTITUCIONAL.
REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.